Tribunal: TJDFT
Processo: 0746224-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746224-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Nada a prover quanto ao alegado descumprimento do acórdão (id. 32450655). A competência do Segundo Grau está exaurida no presente recurso, observado o trânsito em julgado já operado (id. 24375468). Eventual insurgência da parte contra o ulterior pronunciamento judicial deverá observar o meio impugnativo cabível. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora